Tribunal: TJBA
Processo: 8037722-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037722-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. REQUISITOS PRESENTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público (EMBASA) contra decisão que, em Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência. A medida determinou o fornecimento emergencial de água potável à população de povoados no Município de Cairu e a apresentação de plano técnico para a regularização estrutural do sistema de abastecimento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a agravante é parte ilegítima para a causa (ilegitimidade passiva); (ii) saber se a petição inicial da ação originária é inepta; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, analisando a razoabilidade das obrigações impostas e das multas cominatórias. III. Razões de decidir 3. A concessionária de serviço público de abastecimento de água possui legitimidade passiva para responder à demanda, dada a sua responsabilidade objetiva e solidária com o poder concedente pela prestação adequada do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 22) e da Lei nº 11.445/2007. 4. Não há inépcia da inicial quando a Ação Civil Pública descreve suficientemente os fatos e omissões imputados, apresentando documentos técnicos mínimos que indicam a inadequação do serviço. 5. A probabilidade do direito para a tutela de urgência está demonstrada por relatórios técnicos (VIGIAGUA e CEAT/MP) que atestam a impropriedade da água fornecida (desconformidade de cor, turbidez e coliformes), indicando grave risco à saúde pública. 6. O perigo da demora reside no risco sanitário iminente à população, que, diante da falha estrutural, utiliza meios improvisados para obter água (poços rasos, captação de chuva), expondo-se a doenças de veiculação hídrica. 7. A intervenção judicial para garantir o mínimo existencial (acesso à água potável) não viola a separação de poderes, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 698), sendo legítima diante da "ausência ou deficiência grave do serviço". 8. A decisão agravada alinhou-se ao precedente do STF ao determinar a apresentação de um plano de ação, respeitando a discricionariedade da administração quanto aos meios de execução. 9. A alegação de impossibilidade logística para o uso de caminhões-pipa não afasta o dever de cumprir a ordem, pois a decisão autorizou expressamente o uso de "outro meio idôneo e imediato". 10. Os valores das multas diárias (R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00) são razoáveis e proporcionais à gravidade do descumprimento e ao porte econômico dos obrigados, servindo ao seu propósito coercitivo, e já possuem limitação de teto fixada na origem. 11. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo resta prejudicado pelo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8037722-43.2025.8.05.0000, figurando como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.